Tribunal: STF
Processo: ARE 1474694
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUÍZO NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. TEMA 339/RG. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural torna incabível o recurso extraordinário quando, para o exame da pretensão recursal, fazem-se necessárias a análise específica e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes.



    2. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que o art. 93, IX, da Carta da República, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Como no presente caso, em que o acórdão está suficientemente motivado, enquanto a respectiva alegação do recorrente somente evidencia o seu inconformismo com a contrariedade de sua pretensão. 



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível deste agravo regimental, aplicação de multa no valor de 4 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.